Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706135-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO D E C I S Ã O Em sede de agravo de instrumento, o Distrito Federal se insurgiu contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo proposta pelo agravado contra o ora agravante, na qual foi concedida a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria n. 437/2018, que havia cassado a reforma do agravado, e, por consequência, determinou o restabelecimento do vínculo e dos proventos de inatividade deste na Polícia Militar do Distrito Federal. Esta Relatoria concedeu efeito suspensivo ao recurso, motivo por que o Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa de cópia da respectiva decisão ao Comandante-Geral da PMDF, intimando-o sobre o sobrestamento dos efeitos da decisão que determinara a suspensão da Portaria n. 437/2018 (ID 59993136, do processo originário). O agravado interpôs agravo interno (ID 16174929). O Juízo de Primeiro Grau encaminhou cópia da sentença proferida nos autos do processo originário, na qual julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a nulidade da Portaria n. 437/2018 e determinar o restabelecimento do vínculo e dos proventos de inatividade do agravado na Polícia Militar do Distrito Federal (ID 17866391). O agravado se manifestou pela perda de objeto recursal, enquanto o Distrito Federal afirmou remanescer interesse recursal e informou que a sentença será objeto de recurso de apelação em momento oportuno (ID 18484244). Em que pesem as alegações do agravante, observo que a prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento e o agravo interno por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer recurso prejudicado, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator